Tribunal: TJES
Processo: 5003220-65.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003220-65.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARBAS SOUZA GUIMARAES
INTERESSADO: VERONICA DOS REIS MARTINS CALIMAN e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Autos do Processo nº 5003220-65.2019.8.08.0030

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida na integra, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIAGNOSTICO DE IMAGEM EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De saída, observo que a parte Recorrida não logrou êxito em demonstrar que o Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, sendo certo que o patrocínio deste por “advogada particular renomada” não obsta o deferimento do benefício, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

2.
In casu
, não se extrai do diagnóstico de imagem tido por equivocado pelo Recorrente, certeza quanto a existência ou não de tumor no animal de estimação ou a necessidade de submissão deste a procedimento cirúrgico, pelo que a prova técnica se faz necessária para perquirir a ocorrência de eventual erro no procedimento empregado pela parte Recorrida, até porque, aquela é o meio mais apto a indicar os motivos que levaram o cão do Recorrente
a óbito
.

3. Como bem enfatizado pelo Douto juízo de origem
“(...) considerando que a parte autora alega que houve no erro veterinário em diagnóstico de imagem falso-positivo, em que foi erroneamente constatado no animal um tumor e segundo a ré, no animal foi constatada uma formação incomum e não necessariamente isto seria um tumor ou massa, e, considerando ainda, a ausência de conhecimento técnico deste Juízo, a produção de prova pericial é imprescindível para, indicar a presença ou não desta formação, e se essa foi a causa mortis do animal de estimação do autor, visto que julgar a causa sem dirimir esta questão poderia causar indeléveis prejuízos às partes, notadamente pelos exames médicos/clínicos anexados aos autos (...)”
.

4. Sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Consigno, todavia, que a exigibilidade de tais verbas se encontra suspensa, vez que o Recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 06 de outubro de 2021.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.